Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-58.2015.8.26.0283
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
RETRATAÇÃO – TEMA No 1114 DO E. STF – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – Pretensão ao recebimento de verbas laborais – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito do RE no 1.231.242/SP – Tema de Repercussão Geral no 1114 do E. STF – Imperiosa a adequação do

Ementa:
RETRATAÇÃO – TEMA No 1114 DO E. STF – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – Pretensão ao recebimento de verbas laborais – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito do RE no 1.231.242/SP – Tema de Repercussão Geral no 1114 do E. STF – Imperiosa a adequação do julgado, com base no artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, e nos termos do entendimento assentado na Suprema Corte sobre a matéria – Constitucionalidade das leis que estabeleceram a prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar (Lei Federai no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002), ao determinarem que as despesas são custeadas por auxílio mensal de natureza meramente indenizatória, não gerando vinculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim – Retratação acolhida para adequação ao decidido no RE no 1.231.242/SP – Tema de Repercussão Geral no 1114 do E. STF, e via de consequência, dar provimento à remessa necessária e ao recurso da Fazenda Estadual, negando-se provimento ao recurso da autora, para reformar o decisum e julgar os pedidos improcedentes, condenando a autora ao pagamento das verbas de sucumbência – Descabimento de majoração dos honorários advocatícios, a teor do Enunciado Administrativo no 7 do C. STJ.